Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714938-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de FÁBIO PEREIRA DE FREITAS, em face da decisão (ID 35208910) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, no Processo no 078116-47.2021.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o alegado excesso de prazo está devidamente justificado, em face de situação excepcional, por conta da escassez de escolta de presos para a realização de audiências, decorrente das dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. Em suas razões (ID 35208909), o impetrante alega que o paciente se encontra preso desde o dia 21 de outubro de 2021 e que a audiência de instrução foi realizada somente no dia 10 de maio do corrente ano, data em que já se encontrava preso há 202 (duzentos e dois) dias. Aduz que a audiência de continuação foi designada somente para o dia 21/07/2022, data em que o paciente completará 273 (duzentos e setenta e três) dias preso, o que demonstraria flagrante ilegalidade e ofensa à Instrução Normativa n° 1 de 21/02/2011 - TJDFT, que prevê o encerramento da instrução processual no prazo máximo em 178 (cento e setenta e oito) dias. Alega que a fundamentação para justificar a ausência de escolta seria inidônea, uma vez que as audiências de 1a fase de júri acontecem e aconteciam por videoconferência desde abril de 2020 e que um suposto estado pandêmico, por si só, não justificaria o atraso na instrução processual. Pondera que a requisição de presos para comparecimento em audiência presencial na 1a fase do Júri foi uma opção do Juízo e não da Defesa, pelo que não se deve atribuir a esta a culpa pelo atraso no trâmite processual. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu o pleito de relaxamento da prisão preventiva do paciente é do seguinte teor (Id. 35208909): "Muito boas as colocações da defesa quanto aos prazos estabelecidos para a ultimação da instrução processual. Esse juiz sempre foi muito rigoroso em relação à observância dos prazos, e de fato há um pequeno excesso até o presente momento, que será ainda maior quando da realização da audiência em continuação. Entretanto, é de conhecimento geral as dificuldades que foram impostas pela pandemia de Covid19, diminuindo-se sensivelmente a possibilidade de realizações de audiências em virtude da falta de escolta. Segundo o sistema prisional a diminuição do número de escoltas deve-se, entre outras razões, por uma série de medidas sanitárias que tiveram que ser tomadas para a preservação da saúde dos presos, e também dos policiais penais. É fato que a partir de agora tal justificativa não poderá explicar a diminuição do ritmo das atividades do poder público, mas é fato também que em relação ao presente caso mostra-se até certo ponto justificada a menor frequência das escoltas. Friso que a audiência em continuação foi marcada para julho não em função da conveniência da pauta de audiências deste juízo, mas sim em razão justamente da falta de vagas para requisições de presos. Assim, como se trata de uma situação excepcional, tenho como justificado o excesso de prazo, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO (...). Nota-se que o Juízo considerou que o excesso de prazo se justifica pela existência de situação excepcional, qual seja, a diminuição da capacidade do Juízo em realizar audiências, em virtude da escassez de escolta de presos, dificuldades estas impostas pela pandemia da Covid-19. De ver, portanto, que embora a defesa alegue que há excesso de prazo, eventual demora na conclusão da instrução processual foi devidamente justificada pela situação atual enfrentada devido à pandemia da Covid-19, em que há limitações no agendamento das audiências com réus presos por sessões de videoconferências, tal como destacado pelo prolator da decisão ora atacada. Ainda no que concerne ao excesso de prazo, cabe ressaltar que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Ademais, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, o que se verifica no caso em comento, porquanto se trata da prática de um crime de homicídio consumado e de dois tentados. Assim, estando a necessidade de manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de maio de 2022 18:32:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator